Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-46.2025.8.11.0021
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002646-46.2025.8.11.0021
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MIKAEL CABRAL ALMEIDA
RECORRIDO: EL SHADAI AGUA BOA EMPREENDIMENTOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO – CONTRATO IMOBILIÁRIO – VALOR DO CONTRATO SUPERIOR AO LIMITE DOS JUIZADOS – ART. 3o, I, DA LEI 9.099/95 – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE À RESCISÃO (VALOR DO CONTRATO) – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por MIKAEL CABRAL ALMEIDA contra sentença que declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
2. Na origem, o recorrente ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos em face de EL SHADAI ÁGUA BOA EMPREENDIMENTOS LTDA, visando à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel residencial, cujo valor total é de R$ 151.162,78 (cento e cinquenta e um mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), bem como à restituição de valores pagos no montante de R$ 14.990,01 (quatorze mil, novecentos e noventa reais e um centavo).
3. A sentença recorrida reconheceu que, por se tratar de demanda cujo objeto inclui a rescisão de negócio jurídico, o valor da causa deve corresponder ao montante do contrato, nos termos do art. 292, II, do CPC, razão pela qual o feito excede o limite de competência dos Juizados Especiais Cíveis, previsto no art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico imediato pretendido, consistente na restituição de R$ 14.990,01 (quatorze mil, novecentos e noventa reais e um centavo), e não ao valor total do contrato.
5. A sentença não comporta reparos. **Em ação que busca a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, o proveito econômico não se limita aos valores pagos cuja restituição se pretende, mas corresponde ao valor do próprio contrato cuja desconstituição é postulada**, pois a procedência da pretensão libera a parte das obrigações contratuais assumidas.
6. Assim, embora o recorrente tenha atribuído à causa o valor de R$ 14.990,01 (quatorze mil, novecentos e noventa reais e um centavo), o proveito econômico juridicamente considerado, para fins de competência, é o valor da rescisão contratual, isto é, R$ 151.162,78 (cento e cinquenta e um mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), montante superior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto para os Juizados Especiais Cíveis. Nesse aspecto, trago precedente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. EXCEDENTE AO TETO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 51, II, e 3o, I, da Lei no 9.099/95, sob o reconhecimento de incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, em demanda que objetiva o desfazimento de contrato de consórcio de veículo (R$ 65.000,00), restituição de parcelas pagas e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar demanda cujo proveito econômico, decorrente de pedido de rescisão contratual cumulado com indenização, ultrapassa o limite de 40 salários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juizado Especial Cível possui competência restrita às causas de menor complexidade cujo valor não exceda 40 salários mínimos, nos termos do art. 3o, I, da Lei no 9.099/95.
4. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, abrangendo o conteúdo integral do pedido de desfazimento contratual, e não apenas parcelas isoladas ou pedidos acessórios.
5. O pedido de rescisão de contrato de consórcio no valor de R$ 65.000,00 evidencia que a pretensão ultrapassa o teto legal de competência.
6. A fixação incorreta do valor da causa não afasta a aferição da competência, devendo o magistrado observar os critérios dos arts. 291 e 292 do CPC.
7. A incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.
8. Ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo perante o Juizado, mantém-se a sentença extintiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Juizado Especial Cível é incompetente para julgar demanda cujo proveito econômico, considerado o pedido principal de rescisão contratual, ultrapassa 40 salários mínimos.
2. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico integral da pretensão, nos termos dos arts. 291 e 292 do CPC.
3. A incompetência absoluta do Juizado pode ser reconhecida de ofício e conduz à extinção do processo sem resolução de mérito.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 3o, I, 46 e 51, II; CPC, arts. 291, 292 e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turmas Recursais, precedentes sobre incompetência em razão do valor da causa em demandas envolvendo consórcio (N.U 1008061-05.2025.8.11.0055; N.U 1041189-52.2023.8.11.0001).
(N.U 1027650-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026).
7. A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento serve de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002646-46.2025.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIKAEL CABRAL ALMEIDA - CPF: 048.082.121-61 (RECORRENTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), FRANCYNE DILLY KLEIN - CPF: 059.047.251-83 (ADVOGADO), EL SHADAI AGUA BOA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.785.962/0001-61 (RECORRIDO), ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO - CPF: 809.152.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026